Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721050-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DE SOUZA em face da decisão ID 94950481 (processo de origem), proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu promova o pagamento dos débitos de IPVA do veículo sub judice, a fim de que o nome da falecida seja retirado da dívida ativa, de modo a permitir a emissão da certidão negativa de débitos distritais necessária para dar entrada no processo de inventário. Narra que em 2018 o veículo objeto da demanda (Fiat Mobi Easy, 2017/2018, vermelho, PBB5378, Renavam 01127655989) foi furtado e carbonizado e, em função do recebimento da indenização securitária, Maria de Fátima realizou a tradição do DUT firmado em cartório, bem como a realização de procuração concedendo plenos poderes ao réu/agravado para que realizasse todos os procedimentos de baixa do veículo que havia sofrido perda total em decorrência do ocorrido. Informa que em fevereiro de 2021 Maria de Fátima veio a falecer, sendo que tempos depois os herdeiros vieram a receber, por e-mail, a cobrança do IPVA 2021 referente ao veículo transferido há muito tempo para o réu, tendo verificado, posteriormente, que desde a transferência nenhum IPVA havia sido quitado. Expõe que a pendência junto à Fazenda Distrital está inviabilizando a propositura da ação de inventário, uma vez que o Juízo de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas exige a apresentação, já com a inicial, de certidão de nada consta de débitos junto às Fazenda Nacional e Distrital. Alega que o perigo do dano se caracteriza pela atual impossibilidade de abertura do processo de inventário, ou, no mínimo, seu retardamento, tendo em vista a impossibilidade de obtenção da certidão negativa de débitos distritais, uma vez que a falecida se encontra com nome inscrito em dívida ativa. Afirma, em relação à probabilidade do direito, que embora tenha constado da decisão recorrida que, por força do artigo 134 do CTB, seria a agravante solidariamente responsável pelos tributos, mesmo tendo ficado comprovado a tradição do veículo, há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário do veículo. Aduz que, conforme Enunciado 585 do STJ, “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” Defende, assim, que deve incidir na espécie a norma do art. 126, do CTB, que estabelece que “o proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior” , prevendo, ainda, em seu parágrafo único que “a obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.” Ressalta estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, pugnando, liminarmente, seja determinado que a agravada promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento dos débitos de IPVA do veículo sub judice. Requer o provimento do agravo para que seja confirmado o pedido liminar. Sem preparo, por ter sido deferida a gratuidade judiciária na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação necessário à concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, embora o espólio agravante alegue a impossibilidade de abertura do processo de inventário, ou, no mínimo, seu retardamento, tendo em vista a impossibilidade de obtenção da certidão negativa de débitos distritais, uma vez que a falecida se encontra com nome inscrito em dívida ativa, não trouxe aos autos de origem, tampouco ao presente recurso a necessária documentação que comprove a alegação de que o Juízo de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas exige a apresentação, já com a inicial, de certidão de nada consta de débitos junto às Fazenda Nacional e Distrital. Inclusive, referida exigência, porquanto o procedimento de inventário visa justamente apurar os bens e dívidas existentes em nome da pessoa falecida, não sendo permitido o indeferimento do pedido de inventário em razão da existência de dívida na certidão de débitos emitida pela Fazenda Pública. Ressalte-se, contudo, que referida questão, acaso confirmada, deve ser discutida pelas vias processuais adequadas naqueles autos. Assim, estando ausente um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, porquanto ainda não citado na origem. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora